Tribunal: STF
Processo: ARE 1308022
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Ação Civil Pública – Bonificação por Resultado – Servidores da Secretaria de Educação – A Lei Complementar Estadual nº 1.078/2008 estabelece apenas qual o percentual máximo – Possibilidade de redução do percentual uma vez que os decretos regulamentares devem observar a disponibilidade orçamentária para o pagamento da vantagem em tela – Ilegalidade não constatada – Recurso não provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 37, inciso XV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A lide tem como objeto a alteração legislativa que resultou na redução do percentual de 20% (vinte por cento) para 7% (sete por cento) da bonificação por resultado dos servidores da Secretaria da Educação do que decorre a não incidência, no caso concreto, do Decreto nº 61.491/15, de aplicação restrita à Secretaria da Fazenda, Economia e Planejamento.
    Quanto às normas aplicáveis à hipótese, ressalte-se que a questão não é nova e já foi apreciada pela Colenda 12ª Câmara de Direito Público no julgamento em 04.04.2018 da Apelação Cível nº 1016116-46.2016.8.26.0344, relator o Eminente Desembargador Souza Meirelles, que em razão da pertinência dos argumentos adoto como razão de decidir:
    '(...)
    Dessume-se dos autos que o Estado de São Paulo estabeleceu a Bonificação de Resultados como forma de incentivo para os integrantes do quadro de magistério, com vistas a atingir um melhor resultado. Com efeito, prevê a lei instituidora da vantagem:
    (...)
    A norma não deixa dúvidas de que a vantagem tem caráter precário, não só pelo fato de ser concedido mediante avaliação, lastreada em indicadores e metas, como também pela impossibilidade de incorporação, dispondo expressamente a lei regulamentadora acerca da não-incidência de contribuição previdenciária e assistência médica sobre a verba.
    (...)
    Assim, por não consistir aumento salarial, infere-se não haver direito adquirido à percepção da verba, tampouco, no mesmo percentual.
    (...)
    Assim, constata-se que a Lei não prevê que o percentual será necessariamente de 20% sobre a remuneração do servidor, mas de até 20%.
    Nesse contexto, o Decreto nº 61.917/20161 fixou para o exercício de 2015 o percentual de 7% sobre somatório da retribuição mensal do servidor relativo ao período de avaliação a título de bonificação por resultados.
    Ainda, a Resolução da Secretaria da Educação nº 27, de 12/04/2016, dispõe que o percentual previsto no art. 9º da Lei Complementar nº 1.078/08 será definido por decreto e, quando for o caso, por resolução conjunta editada pela comissão a que se refere o art. 6º da Lei (arts. 10, §1º, “1”2 ).
    Portanto, não há se falar em afronta à legalidade, pois respeitados os termos da lei acerca da concessão da bonificação à razão de 7% sobre a retribuição mensal do servidor relativo ao período de avaliação, tampouco há se falar em malferição à razoabilidade, pois pela natureza da verba e a disponibilidade orçamentária da Administração, não se pode assegurar a percepção da vantagem no percentual máximo contemplado pela Lei.
    (...)'
    Há que se destacar, por oportuno, que desde quando instituída a Bonificação por Resultado aos servidores da Secretaria de Educação os decretos que fixam o percentual para fins de seu pagamento, em sua maioria, entraram em vigor no exercício seguinte, conforme se verifica do Decreto n° 64.733 de 08/01/2020, do Decreto n° 62.544 de 17/04/2017, do Decreto n° 61.917 de 11/04/2016, do Decreto n° 61.189 de 27/03/2015, do Decreto n° 60.299 de 27/03/2014, do Decreto n° 59.018 de 28/03/2013, do Decreto n° 57.931 de 30/03/2012, do Decreto n° 57.195 de 03/08/2011 e do Decreto n° 55.545 de 09/03/2010.
    Ademais, as normas regulamentadoras entram em vigor depois de encerrado o ano base em razão do disposto no artigo 15 da Lei Complementar nº 1078/20083 , de modo a observar a disponibilidade orçamentária da Administração para o pagamento da vantagem em tela.
    O caso, assim, é de negar provimento do recurso interposto pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo APEOESP nos autos da ação proposta em face da Fazenda do Estado de São Paulo (Processo nº 1028525-49.2019.8.26.0053 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, SP)."
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente